Tribunal: TJPA
Processo: 0008418-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008418-08.2015.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA HELOIZA MENEZES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL AOS INATIVOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma o
decisum
agravado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2.
Prejudicial de decadência afastada, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Precedentes do TJPA.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4029266, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA HELOIZA MENEZES FERNANDES.

Inconformado, o agravante suscita a decadência do direito de impetrar o Mandado de Segurança, pois, no seu entender, ultrapassou o prazo estabelecido no artigo 23 da Lei 12.016/1990 para impetração do
writ.

Argumenta que a pensão por morte da impetrante remonta ao ano de 1950 e a certidão que embasa o pedido consiste em declaração da SEDUC de 2012, alegando que, nesta data, a interessada teria tido ciência da diferença no pagamento da pensão, porém moveu o
mandamus
somente em 2015.

Defende que não há o que se falar em relação de trato sucessivo quando se pleiteia a alteração de ato concessório para o reconhecimento do abono salarial, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição de fundo de direito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença combatida.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ao Id. 5248044.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.

No tocante à decadência arguida, matéria também consolidada nesta Corte, não assiste razão ao agravante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento fixado pela súmula 85 do STJ, conforme destaquei na decisão agravada.

Sobre o tema, inclusive acerca do abono salarial, a jurisprudência consolidada deste Tribunal:

EMENTA: ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE DECADENCIA ACOLHIDA. §4° DO ART. 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA AFASTAR A DECADÊNCIA, À UNANIMIDADE. I-
Preliminar de decadência e prescrição: o caso em tela é de ato omissivo da autoridade, sendo assim, são prestações de trato sucessivo, cujo prazo se renova mês a mês, não podendo ser

atingido pela decadência ou prescrição.
Quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. (...) (2017.03037288-36, 178.090, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-19)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO DO PARA COMPOR A LIDE E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO: DECADÊNCIA E INCONSTITUCIONALIDADE DO ABONO SALARIAL. REJEITADAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA EQUIPARAÇÃO DO RECEBIMENTO DO ABONO SALARIAL PAGO AOS MILITARES DA ATIVA ÀS PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. PARCELA TRANSITÓRIA E EMERGENCIAL. PRECEDENTES STJ E TJPA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1.(...) 3.
Em se tratando de ato omissivo não há que se falar em decadência, vez que se trata no caso de relação jurídica de trato sucessivo em que não houve manifestação da autarquia negando o direito pleiteado. Prejudicial rejeitada
. (...) (2016.01621393-43, 158.718, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-28, Publicado em 2016-04-29)

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2022